Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0715995-21.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL GOMES MARTINS, RAFAEL SOUSA LORENA DE LIMA RECORRIDO: CHRISTIAN DE SOUZA PEREIRA, C. DE S. PEREIRA ENGENHARIA DECISÃO A demanda versa sobre interesses de natureza patrimonial, não enquadrados nas exceções previstas no art. 189, do CPC (ID 74824993). Outrossim, não há elementos que evidenciem risco de lesão ou violação de direitos pessoais, a justificar a decretação excepcional do sigilo processual, de forma que deve ser mantida a regra de publicidade dos atos processuais (CPC, art. 11). Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006